Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. INVASÃO DE CONTA CORPORATIVA POR TERCEIROS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DE ACESSO. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de publicidade digital e seu sócio administrador contra sentença que, em ação de tutela cautelar antecedente aditada para indenização por danos morais, deferiu o pedido de desbloqueio da conta na plataforma Facebook e o restabelecimento de acessos administrativos, mas julgou improcedente o pedido de indenização. Os apelantes alegaram que a conta fora invadida por hackers, e que, apesar da comunicação imediata à plataforma, o acesso do próprio titular fora indevidamente bloqueado por ao menos 24 dias, prejudicando contratos, imagem e atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela plataforma digital que justifique a responsabilidade civil pelos danos experimentados; (ii) estabelecer se o bloqueio indevido e a demora no restabelecimento da conta configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica e ao seu sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, X, da CF e dos arts. 12 e 186 do CC, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
4. A existência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca, por intermédio de elementos de provas demonstrativos de que a instituição suportara abalo concreto à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa, advindo da conduta ilícita do agente.
5. No caso concreto, o bloqueio da conta ocorreu em razão de invasão por terceiros, mas a omissão da plataforma em resolver tempestivamente o problema, mesmo após inúmeras comunicações, caracteriza falha na prestação do serviço, em desconformidade com o art. 14 do CDC. 5.1. A demora de ao menos 24 dias no restabelecimento do acesso impediu o exercício da atividade empresarial dos autores, o que gerou rescisão de contratos e abalo à reputação da empresa. 5.2. Quanto ao sócio administrador, verificou-se presumível abalo emocional decorrente da interrupção de sua única fonte de renda e da incerteza quanto à retomada de suas atividades, o que extrapola meros aborrecimentos cotidianos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada apelante. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente ao apelado.
Tese de julgamento:
1. A demora injustificada da plataforma digital em restabelecer o acesso de conta empresarial indevidamente bloqueada configura falha na prestação do serviço.